Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. OUTRA DEMANDA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CABIMENTO.
1. O promissário vendedor é parte legítima para responder pelos débitos condominiais anteriores a entrega das chaves, quando assim definido por decisão transitada em julgado.
2. Em ação de cobrança de taxa condominial, havendo, na convenção condominial ou estatuto social, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor inadimplente pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor.
3. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se provimento à apelação do autor.